Tribunal: STF
Processo: Rcl 52866
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Reiter Transportes e Logística Ltda. em face de decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Bagé/RS, proferido nos autos nº 0020261- 07.2021.5.04.0812, no qual foi reconhecido vínculo empregatício e mantida a competência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito. 



     



    2.  Na presente reclamação, alega-se violação à autoridade da decisão de mérito proferida por esta Corte na ADC 48, de minha relatoria, por meio da qual foi reconhecida a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 e restou assentado que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Requer-se a concessão de tutela antecipada, para cassar a decisão reclamada, determinando-se a observância da decisão de mérito da ADC 48, com a consequente remessa do processo para a Justiça comum. Ao final, pede-se a confirmação da medida.



     



    3.  É o relatório. Decido o pedido liminar.



     



    4. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



     



    5. Ao apreciar a ADC 48-MC, em 19.12.2017, deferi a medida cautelar para suspender a tramitação de todos os feitos que envolvessem discussão relativa à aplicação de alguns dispositivos da Lei nº 11.442/2007. Em 15.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007.



     



    6. A confirmação da constitucionalidade dos dispositivos questionados na ADC 48 não implica autorização para contratações fraudulentas, in concreto. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. 



     



    7. Nesse sentido, é a decisão da Primeira Turma desta Corte proferida na Rcl 43.544-AgR (Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes), segundo a qual as “relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT”.



     



    8. No caso em análise, o autor da demanda de origem ajuizou ação trabalhista em face da ora reclamante, pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício. A empresa reclamante contestou o pedido com base na alegação de que o autor da ação trabalhista constitui transportador autônomo de cargas (TAC), proprietário de veículo próprio, com o qual firmou contrato de prestação de serviços com fundamento na Lei nº 11.442/2007, razão pela qual defendeu, ainda, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda. A autoridade reclamada declarou que a empresa não logrou comprovar a implementação dos requisitos à contratação de motorista autônomo, na forma da Lei nº 11.442/2007; e reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, com base nos arts. 2º e 3º da CLT.



    9.  Observo que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem parece envolver a desconstituição de contrato firmado com fundamento na Lei nº 11.442/2007, para fins de reconhecimento de vínculo de natureza trabalhista entre os contratantes. É fora de dúvida, portanto, que seu julgamento pressupõe que se discuta a aplicação do art. 5º, caput, da Lei nº 11.442/2007, de acordo com o qual “as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego”. A ordem emanada da decisão paradigma abrange os casos em que se discute a aplicação desse dispositivo ao caso concreto, o que evidencia aparente equívoco da orientação adotada pelo juízo reclamado.



     



    10. Presente, portanto, o fumus boni iuris. Reputo igualmente presente o periculum in mora. Para além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da CLT). Sendo assim, decisões proferidas pelo juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, recomendando o deferimento da medida liminar.



     11. Diante do exposto, defiro a medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e da tramitação do Processo nº 0020261-07.2021.5.04.0812, até o julgamento definitivo da presente reclamação. 



    12. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



     



    Publique-se. Comunique-se.



     



                Brasília, 09 de maio de 2022. 



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator